Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-84.2024.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000377-84.2024.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO - CPF: 044.320.781-03 (EMBARGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO - CPF: 044.320.781-03 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº
1000377-84.2024.8.11.0048
, oposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA
–.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Brasilseg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização securitária e danos morais formulado por herdeiro de segurada falecida.

2. O juízo de origem condenou os réus ao pagamento do valor segurado e indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. na relação securitária; e (ii) a validade da condenação por danos morais e a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil S.A. figura como estipulante do contrato de seguro e, nessa condição, assume responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação, não havendo ilegitimidade passiva.

5. A negativa de pagamento da indenização securitária, quando fundada em alegação de documentação incompleta, sem oportunizar a solução administrativa, caracteriza ato ilícito ensejador de danos morais.

6. A correção monetária deve incidir pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, e os juros de mora devem ser calculados conforme a Taxa Selic, abatido o percentual da correção monetária, a contar da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas. Segundo apelo desprovido. Primeiro apelo parcialmente provido para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda securitária quando atuar como estipulante do seguro. 2. A negativa indevida de pagamento de indenização securitária caracteriza ato ilícito e enseja dano moral indenizável. 3. A correção monetária das verbas de ressarcimento deve ser aplicada pelo índice IPCA desde o efetivo prejuízo, e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa Selic, deduzindo-se o percentual da correção monetária, a contar da citação."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 944; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 43/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; TJMT, RAC 0002365-13.2015.8.11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019.”
(Id. 274165884)

Em suas razões, de Id. 276792896, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que há omissão quanto ao fato de inexistir prova mínima da negativa da seguradora ao pagamento da indenização, até porque esta nunca ocorreu no mundo dos fatos.

Requer o reconhecimento da omissão para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão quanto ao fato de inexistir prova mínima da negativa da seguradora ao pagamento da indenização, até porque esta nunca ocorreu no mundo dos fatos.

No ponto, sem razão a recorrente.

O decisão embargada já consignou que:

“Superada a preliminar, adentremos ao mérito recursal, as instituições financeiras recorrentes sustentam que não houve recusa de pagamento, mas sim a apresentação de documentação incompleta, sendo que caberia a parte autora encaminhar os documentos faltantes para análise do pedido administrativo.

De modo que a situação, não enseja reparação por danos morais, não passando a situação em apreço de mero aborrecimento.

Contudo, tenho que a situação de desconforto vivenciada pela parte apelada, motivada pela conduta da seguradora que negou o pagamento da indenização securitária contratada, apresenta-se ilícita e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado.

O atraso no pagamento não gerou mero aborrecimento, mas sim grave sofrimento, na medida em que não só frustrou a expectativa da apelada em receber no prazo estipulado a indenização securitária contratada, como também ocasionou-lhe reais infortúnios.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - RECURSO DESPROVIDO. [...] Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique. É indubitável que a recusa sistemática da seguradora em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral.” (TJ/MT. Ap 105847/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER - ÚTERO - CLÁUSULA QUE ESTABELECE LIMITAÇÃO DE COBERTURAS - AUSÊNCIA DE CLAREZA E CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA A POSSIBILITAR A IMEDIATA E FÁCIL COMPREENSÃO DOS LIMITES E RESTRIÇÃO DE DIREITOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas em contratos que encerram prestação de serviços hão que ser claras e aquelas que importam exclusão ou restrição de serviços redigidas em destaque, de modo a possibilitar a liberdade de escolha por parte do consumidor. A indenização securitária é devida para o caso de diagnóstico de câncer de útero, no valor do capital segurado na apólice, se a seguradora não comprovou que as cláusulas e condições do seguro, ao tempo da contratação, previam a exclusão da cobertura para o caso diagnosticado na segurada. Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado, cujo quantum indenizatório deve ser mantido se fixado em valor razoável.” (TJ/MT. Ap 177292/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016) (grifo nosso)

Por fim, no que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela primeira recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Nos casos de ressarcimento de danos materiais, a correção monetária deve ser aplicada pelo índice IPCA desde o efetivo prejuízo ou desembolso, e os juros de mora devem ser calculados conforme a Taxa Selic, conforme determina o Artigo 406 do Código Civil.

Corroborando esse entendimento, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald explicam que

"a correção monetária, pelo IPCA, visa recompor o poder aquisitivo da moeda, enquanto os juros de mora têm a função de remunerar o credor pela indisponibilidade do capital no período de inadimplência, sendo que a cumulação indevida de índices diferentes poderia gerar enriquecimento sem causa" (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Dessa forma, para adequar o acórdão com a legislação atual - notadamente, as alterações advindas com a Lei n. 14.905/2024, reformo a sentença para que o pagamento dos valores devidos, sejam corrigidos pelo índice IPCA desde o efetivo prejuízo/desembolso, com juros de mora calculados pela Taxa Selic, abatido do percentual da correção monetária, a contar da citação, conforme a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 405 do Código Civil.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Oportuno ressaltar que a concessão de ofício do parcelamento das custas visa facilitar o acesso à justiça para a parte embargante.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025